Tribunal: TJES
Processo: 5004495-66.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Transferência de Preso
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004495-66.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WANDERSON CORREA DOS SANTOS
COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5004495-66.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: WANDERSON CORREA DOS SANTOS

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
- DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA IMPETRAÇÃO – MANUTENÇÃO – WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – TRANSFERÊNCIA OU PERMANÊNCIA DE APENADO EM UNIDADE PRISIONAL MAIS PRÓXIMA DE SUA FAMÍLIA – DIREITO SUBJETIVO NÃO ABSOLUTO - AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não admitem a utilização de

habeas corpus
como sucedâneo recursal,
que
in casu,
seria o agravo em execução
, meio de impugnação destinado a
o exame de matérias e argumentos
envolvendo a execução de pena do paciente.
2.
Segundo o entendimento do C. STJ, a transferência ou permanência de apenado em unidade prisional mais próxima de sua família não constitui direito absoluto.
3
.
Recurso conhecido e
des
provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DE VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5004495-66.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: WANDERSON CORREA DOS SANTOS

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

C
onforme relatado,
t
rata-se de Agravo Regimental

interposto por
WANDERSON CORREA DOS SANTOS

contra Decisão constante no
i
d n° 7987308
, proferida por este Relator, que não conheceu
d
o
habeas corpus

de nº 5004495-66.2024.8.08.0000

e não verificou constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem de ofício.

Sustenta,
“em distinguishing ao precedente invocado [por este relator], que não se trata de proposta de recambiamento da pessoa presa para local mais próximo de sua família, mas sim de pedido de permanência no local em que já se encontra preso, cumprindo pena (...)”

Assim, pugna
pelo conhecimento e provimento do recurso
“
(...) para que seja suspenso o recambiamento do paciente ao estado do Espírito Santo”.

Em análise da decisão guerreada, verifico que a mesma não merece reforma.

Isto porque o presente

mandamus

fora
utilizado como sucedâneo recursal,
em clara inobservância à jurisprudência das Cortes Superiores e deste E. Tribunal de Justiça.

Nesse sentido
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA PERICIAL E DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA POSSE DO EQUIPAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. INADEQUAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I - (...) III - É descabido postular a concessão de habeas corpus de ofício, como sucedâneo recursal ou como forma de se tentar burlar a inadmissão do recurso próprio, tendo em vista que o seu deferimento se dá por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando verificada a existência de ilegalidade flagrante ao direito de locomoção. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.101.054/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.)

Sendo assim, por terem sido ventilados, na inicial de impetração, questionamentos direcionados à execução de pena do paciente, têm-se que o recurso apropriado para análise destes fundamentos seria a revisão criminal.

De mais a mais, como já ponderado no
decisum
vergastado, a transferência ou
permanência
de apenado em unidade prisional mais próxima de sua família não constitui direito absoluto do réu, cabendo ao juízo da execução avaliar a conveniência da medida. Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PERMANENCIA DO APENADO EM UNIDADE PRISIONAL PRÓXIMA À FAMÍLIA. CONVENIÊNCIA E DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. INDISPONIBILIDADE DE VAGA. SUPERLOTAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO NÃO ABSOLUTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO

I (...) II - O entendimento das instâncias ordinárias está de acordo com a jurisprudência desta eg. Corte Superior de Justiça, consolidada no sentido de que
a transferência ou permanência do preso em estabelecimento prisional situado próximo ao local onde reside sua família não é direito absoluto do reeducando, nada obstante o que consta do art. 226 da Constituição Federal, facultando-se a transferência para local de residência do sentenciado ou de seus familiares tão somente se constatada a existência de vagas, mediante prévia autorização.
III - (...)(fl. 81) Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 598.008/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022.)

Como bem justificado pelo magistrado de piso, a negativa de permanência do coacto na unidade prisional em que se encontra foi respaldada na resolução n° 404 do CNJ, pois se trata de reeducando
“evadido de unidade prisional sob jurisdição deste juízo, (...) que responde a procedimentos criminais nesta cidade e comarca de Linhares/ES que ainda carecem de devida instrução processual, além de restar demonstrada a excepcionalidade da medida em virtude dos fortes indícios de que o reeducando estaria comandando organização criminosa voltada para o tráfico de drogas de dentro do estabelecimento prisional, através de livre acesso a telefonia celular, conforme relatado por uma testemunha em processo investigativo instaurado para apuração de crime de homicídio ocorrido nesta região”.

Desta maneira,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.